Tribunal: TJDFT
Processo: 0749245-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO. PRAÇA DE PAGAMENTO. DOMICÍLIO DO EXECUTADO. COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. LEI N. 14/878/2024. ART. 14 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que declinou da competência para julgamento do feito.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar qual o Juízo competente para julgamento de ação de execução de duplicata e a possibilidade de declinação de competência relativa de ofício.
III. Razões de decidir.
3. O art. 17 da Lei 5.474/1968 dispõe que o foro competente para a cobrança judicial da duplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador.
3.1. No caso concreto, considerando que a praça de pagamento do título é a cidade de Goiânia/GO.
4. Ainda que se trate de competência relativa, é possível a declinação de ofício, visto que o foro escolhido é aleatório, não se enquadrando na hipótese legal de fixação de competência.
5. O TJDFT tem admitido a declinação em casos similares, quando a competência escolhida não se enquadrar em nenhuma hipótese legal de fixação de competência.
5.1. Para além disso, a Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024, alterou o art. 63 do CPC, estabelecendo a possibilidade de o Juízo declinar de ofício a competência no caso de ajuizamento de ação em foro aleatório, este compreendido como um foro que não guarda pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes, ou com o local da obrigação.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. Sem honorários.
Tese de julgamento: “Acerca do foro competente para execução de duplicata, o art. 17 da Lei n. 5.474/1968 dispõe que ‘o foro competente para cobrança judicial da duplicada ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respetivos avalistas’.”